Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-35.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor pretende a limitação de descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos seus proventos – Admissibilidade – Aplicação da Lei 10.820/03 – Parcelas de empréstimos debitadas tanto da folha de pagamento quanto diretamente da conta bancária do autor que superam o limite legal – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor pretende a limitação de descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos seus proventos – Admissibilidade – Aplicação da Lei 10.820/03 – Parcelas de empréstimos debitadas tanto da folha de pagamento quanto diretamente da conta bancária do autor que superam o limite legal – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração – Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos encargos ajustados – Hipótese dos autos que permite o desconto de até 35%, pois envolve contrato de cartão de crédito consignado – Recurso parcialmente provido.